Tribunal: STF
Processo: HC 185367
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado, HC 575.603.
    Narra a defesa que o paciente “encontra-se preso preventivamente, embora faça parte do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que possui doença crônica (asma e tuberculose)”.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido o pedido liminar indeferido.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa alega a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aponta que “a Organização Mundial de Saúde reconheceu que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em 30 de janeiro de 2020 e, em 11 de março de 2020, caracterizá-lo como pandemia1, sendo necessário o olhar especial para as pessoas que se enquadram no grupo de risco e, sobretudo, as pessoas presas que conjuguem doença grave”.
    Sustenta a defesa que “a conhecida e demonstrada precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5o, XLVII, (a) e XLIX da Constituição Federal)”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto, requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar, ou subsidiariamente, a anulação da r. decisão de primeira instância, com a determinação ao Juízo de Primeira Instância que requisite maiores informações à Unidade Prisional. Ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço ou em prisão domiciliar, com a confirmação da liminar. 
    Subsidiariamente, requer-se seja determinada a anulação da r. decisão de primeira instância, determinando-se que o MM. Juízo de piso analise o pedido subsidiário da Defensoria Pública, a fim de requisitar à Direção da Unidade Prisional, a documentação médica do paciente”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 
    Em verdade, o remédio heroico, em que pese sua altivez e grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país, em poucos dias, decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. 
    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 
    Não contribui para a higidez do sistema de justiça criminal que, salvo hipóteses excepcionais, pedidos de habeas corpus ainda não previamente apreciados por um órgão colegiado, nem sequer instruídos com as informações do Juiz de primeiro grau e o parecer do órgão do Ministério Público Federal, sejam decididos de maneira precária, por magistrado que não dispõe de todos os documentos necessários para formar sua convicção. 
    Outrossim, cabe referenciar aspecto de natureza funcional de extrema importância para quem se preocupa não apenas com implicações subjetivas do exercício da jurisdição, mas também com a própria saúde das relações entre jurisdicionados e órgãos judicantes: se qualquer decisão da lavra de magistrado de primeiro grau pudesse ser, de forma quase direta e natural, revisada pelos Tribunais Superiores, o sistema de justiça criminal entraria em colapso, mormente em um país continental como o Brasil, com população superior a 200 milhões de habitantes, e com um Poder Judiciário fracionado em mais de 18 mil magistrados, já incumbidos do exame de quase uma centena de milhões de processos (dados do CNJ). 
    Notório, pois, o prejuízo ao poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, ante as limitações da capacidade dos órgãos jurisdicionais superiores, os quais, premidos pelo dever de prestar jurisdição, acabam por sacrificar as competências constitucionais que lhes são próprias para, em prejuízo de outros jurisdicionados, analisar ações que, em muitos casos, ainda não foram devidamente deslindadas nas instâncias ordinárias. 
    O prejuízo derivado da supressão de instâncias e da consequente prodigalidade do uso de recursos e ações judiciais não alcança, vale acentuar, somente os jurisdicionados em geral, mas também o próprio postulante da tutela de urgência, ante a possibilidade de que o antecipado e precário exame da matéria objeto da postulação acarrete: (a) o retardo no deslinde das centenas de postulações regularmente endereçadas à Corte Superior, anteriormente distribuídas (com prioridade temporal, portanto), com igual relevância temática e que observaram o devido trâmite de instâncias; (b) eventual repercussão no reexame futuro da questão posta pelo requerente, em prejuízo do paciente – dado o incontornável dever judicial de motivação do ato decisório –, antes que se tenham examinado pela justiça de segundo grau todos os argumentos explicitados na impetração. 
    São preocupações que deveriam ser sopesadas por todos os sujeitos processuais, para que se busque alcançar um maior equilíbrio entre o fundamental direito de acesso ao Judiciário e o dever funcional de prestar jurisdição com qualidade, celeridade e justiça. 
    Na espécie, o Juízo das execuções indeferiu o pedido de liberdade, nos seguintes termos: 
    ‘[...] 
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. 
    Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nada obstante a alegada doença crônica respiratória (asma) e também de estar acometido de tuberculose, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja realmente comprometida, necessite de imediata intervenção médica e o estabelecimento prisional não está fornecendo o necessário, ou, ainda, que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo’ (fl. 67, grifei). 
    O Desembargador relator do writ impetrado na origem, por sua vez, indeferiu a medida de urgência, sob a seguinte motivação: 
    ‘[...] A despeito dos respeitáveis argumentos expendidos na impetração, as circunstâncias de fato e de direito retratadas, ao menos neste exame preliminar, não autorizam a concessão da liminar, pois não se vislumbram o fumus boni juris e o periculum in mora ensejadores da medida ora alvitrada. 
    A respeitável decisão aqui impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, convertidas para a aparente ausência dos requisitos legais (fls. 37/38). 
    [...] 
    Acresça-se, em reforço, que além de ainda não haver casos de contaminação generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas para a implementação de ações de prevenção, preparação e enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros colaboradores. 
    Ademais, questionáveis a plausibilidade do direito alegado e o cabimento do remédio heroico para a discussão de questões afetas à execução e, também por tais razões, o acolhimento pródroma se mostra inadequada à cognição sumária que distingue a presente fase do procedimento. 
    Por fim, não é demais destacar a impossibilidade de admitir-se pela via provisória da decisão liminar a pronta solução da questão de fundo, máxime se a medida não se presta a antecipar a tutela jurisdicional aqui postulada’ (fls. 84-85, grifei). 
    É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. 
    De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado. 
    Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Ademais, conquanto o paciente seja portador de asma e tuberculose (e ser hipertenso) e, supostamente, pertença ao grupo considerado de risco diante do novo coronavírus, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. 
    O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante. 
    Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso. 
    Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a instabilidade de quadro clínico dos pacientes ou que não foi adotada nenhuma providência para resguardá-los do contágio ou para tratá-los, se necessário. Assim, considero temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui comorbidades pré-existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual omissão da autoridade apontada como coatora. 
    No caso, conforme explicitado, o Juízo das execuções ressaltou que ‘nada obstante a alegada doença crônica respiratória (asma) e também de estar acometido de tuberculose, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja realmente comprometida, necessite de imediata intervenção médica e o estabelecimento prisional não está fornecendo o necessário, ou, ainda, que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo’ (fl. 67, grifei). 
    Diante das circunstâncias expostas, entendo que não era o caso, portanto, da concessão da prisão domiciliar pelo Desembargador e não soa absurda sua decisão, ora impugnada. Assim, não se pode superar o óbice da Súmula n. 691 do STF. Logo, não identifico ilegalidade manifesta na decisão impugnada.
    Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo. 
    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o recurso habeas corpus”.
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da inexistência de manifestação do Tribunal de origem, em cognição exauriente, acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento.
    Ainda, destacou a Corte Superior que “as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Deveras, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido à ampla apreciação pelo Tribunal de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Demais disso, cumpre ressaltar que o juízo de origem, ao indeferir o pleito defensivo, destacou que “nada obstante a alegada doença crônica respiratória (asma) e também de estar acometido de tuberculose, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja realmente comprometida, necessite de imediata intervenção médica e o estabelecimento prisional não está fornecendo o necessário, ou, ainda, que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo”.
    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente